Tribunal: TJDFT
Processo: 0051183-82.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-02

Ementa:
D E S P A C H O 1. Ciente da desclassificação da proposta de acordo direto em relação ao (à) (s) credor(a) (es) DAMIANA FERREIRA DA SILVA (ID n.o 12157976/12158115/12158116). 2. Por ora, julgo prejudicados os pedidos de preferência e demais pendentes de apreciação, aguardando-se a preclusão de decisão pelo juízo de origem referente à impugnação ofertada pelo Ente Devedor de fls. 48/50 (ID 8183829). Publique-se. Intime(m)-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto